Tribunal: TJDFT
Processo: 0736643-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. PREVARICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Obedece à presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 297 do CPPM, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que absolve o acusado quando insuficientes os elementos de prova e diante de dúvida razoável e versões divergentes nos depoimentos das testemunhas.

2. No caso, as testemunhas ouvidas informaram não ter certeza do momento em que supostamente foi efetuado um disparo de arma de fogo, se antes ou após a chegada da viatura policial, ao passo que os réus negaram os fatos, não havendo, portanto, prova suficiente para subsidiar a condenação.

3. O direito e processo penal militar não podem sofrer relativizações em sua dogmática, pois se está diante de um dos mais importantes direitos do cidadão: sua liberdade. O processo penal é, antes de mais nada, uma garantia do acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para a condenação certa.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.